Tribunal: STM
Processo: 7000137-35.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000137-35.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES
ADVOGADO: GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL (OAB: RJ158851)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter incólume
o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acolhiam
os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo 1º Ten Aer LEON CHARLES
MOUFFRON RODRIGUES para, reformando o Acórdão confirmatório da
condenação, absolvê-lo do crime previsto no art. 195 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 195 DO CPM.
ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INEXIGÊNCIA
DE RESULTADO NATURALÍSTICO PARA SUA CONSUMAÇÃO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM
PRATICAR O DELITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE OU DE ILICITUDE. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS
ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO
POR MAIORIA.

1. O Embargante demonstrou a vontade livre e consciente em praticar a conduta típica de abandono
de posto, na forma prevista no art. 195 do CPM.
2. O Oficial-médico encontrava-se escalado para exercer suas atividades laborais como plantonista no
Hospital da Aeronáutica dos Afonsos, tendo se ausentado do seu posto, antes do horário previsto para
o término, sem autorização de sua superior hierárquica.
3. O tipo penal previsto no art. 195 do CPM é crime de mera conduta e não exige resultado
naturalístico para sua consumação.
4. Não foram trazidos aos autos provas de excludentes de culpabilidade ou de ilicitude.
5. Ademais, é pacífico o entendimento esboçado por esta Corte sobre a prevalência da independência
entre as esferas administrativa e penal, condição que não inviabiliza a devida reprimenda legal de
conduta devidamente tipificada no Codex Castrense como crime.
6. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade, para manter incólume o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo 1º Ten Médico da Aeronáutica LEON
CHARLES MOUFFRON RODRIGUES, contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000491-94.2020.7.00.0000 (Evento 1).

O Embargante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pelo CPJ para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (APM, Evento 191).

Em sessão de julgamento virtual realizada de 1/2/2021 a 4/2/2021, nos autos da Apelação nº 7000491-
94.2020.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo na íntegra a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(Apelação, Evento 29).

O Acórdão recorrido restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
NÃO COMPROVAÇÃO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. O crime de abandono
de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar é de mera conduta e de perigo
abstrato, não havendo elemento subjetivo específico, bastando para a sua caracterização a
demonstração do comportamento do agente de abandonar, sem ordem superior, o posto
ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, antes de
terminá-lo. Além disso, não se exige resultado naturalístico para a sua consumação,
bastando, para tanto, a simples desobediência à lei. Vale dizer que, se por um lado a
tipificação do delito increpado no art. 195 do Código Penal Militar tutela o dever militar, a
segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, diante do perigo
decorrente da ausência do militar do posto, do lugar de serviço ou da execução de
determinado serviço do qual foi incumbido, por outro, igualmente objetiva resguardar a
ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base
nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta
Magna. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se
de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta
diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo
Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)". A
independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo
fato sem a ocorrência de bis in idem. Afinal, embora tanto a prática de crime militar quanto
a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime
militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito Penal
Militar. Recurso não provido. Decisão por maioria."

No referido Acórdão, prevaleceu o Voto do Ministro-Relator, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os seguintes Ministros: Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS; Dr. JOSÉ BARROSO FILHO; Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI; Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS; Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ; Alte Esq LEONARDO PUNTEL; Alte Esq CELSO
LUIZ NAZARETH; e o Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Apelação, Evento 34).

Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor); Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA;
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; e o Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam
provimento ao Apelo da Defesa, para reformar a sentença recorrida e absolver o agora Embargante do crime
capitulado no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (Apelação, Evento 34).

O Ministro-Revisor Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA apresentou o voto vencido (Apelação, Evento 26).

O Acórdão (Apelação, Evento 29) foi publicado no DJe nº 26/2021, de 18/02/2021 (Apelação, Evento 31),
intimando-se o MPM e a Defesa em 18/02/2021 (Apelação, Evento 32 e 33).

Os Embargos foram opostos, tempestivamente, em 19/02/2021 (Apelação, Evento 37).

Em 27/02/2021, admiti o presente Recurso, por ser tempestivo e preencher os pressupostos legais, e
concedi vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (Evento 5).
Em contrarrazões, a PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
manifestou-se pela rejeição dos Embargos e manutenção do Acórdão vergastado, merecendo registro a
transcrição da ementa do referido parecer (Evento 9):

EMBARGOS INFRINGENTES. ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO POR MAIORIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PREVALÊNCIA DA
CORRENTE MAJORITÁRIA.
Embargos Infringentes opostos por defensor constituído em favor de Tenente Médico da
Aeronáutica que foi condenado, por maioria de votos, pela prática do crime previsto no art.
195, do CPM. Inexistência de prova de perigo certo e atual que pudesse justificar a ausência
do militar da OM antes do término de seu plantão. O dolo do Embargante restou devidamente
provado, haja vista que, deliberada e conscientemente, ausentou-se do local de serviço, não
pedindo autorização da Médica de Dia para tanto. Como é cediço na caserna, os superiores,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
durante o período do serviço, estão permanentemente sujeitos a serem provocados para agir,
tomar decisões ou manifestar-se em relação a demandas de seus subordinados. Desse modo,
cai por terra o argumento do réu de que não queria incomodar a Médica de Dia em seu horário
de "descanso" e que, por tal motivo, teria comunicado a sua saída antecipada a uma outra
militar que lhe era imediatamente superior. O crime de abandono de posto é de mera conduta
e de perigo abstrato, dispensando a ocorrência de qualquer resultado naturalístico para a sua
consumação, que se perfaz com a simples adequação ao tipo penal do art. 195 do Códex
castrense. Parecer pelo desprovimento dos Embargos Infringentes e pela manutenção do
acórdão vergastado." (Grifo nosso).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Com todas as venias aos entendimentos em contrário, e aos judiciosos argumentos expendidos no Voto
divergente, entendo que não há reparos a fazer no Acórdão ora impugnado, que deve ser mantido em sua
literalidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Acórdão recorrido ratificou a condenação prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, restando assim ementado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO.
PUNIÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. O crime de abandono de posto previsto no art. 195 do
Código Penal Militar é de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo
específico, bastando para a sua caracterização a demonstração do comportamento do agente
de abandonar, sem ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço
que lhe tenha sido designado, antes de terminá-lo. Além disso, não se exige resultado
naturalístico para a sua consumação, bastando, para tanto, a simples desobediência à lei. Vale
dizer que, se por um lado a tipificação do delito increpado no art. 195 do Código Penal Militar
tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições
militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto, do lugar de serviço ou
da execução de determinado serviço do qual foi incumbido, por outro, igualmente objetiva
resguardar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional
com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Carta Magna. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)". A independência das
instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de
bis in idem. Afinal, embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão
disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta
humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito Penal Militar. Recurso não
provido. Decisão por maioria."

O Embargante pretende fazer prevalecer o voto divergente da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA que reformava a sentença do Juízo de piso, e absolvia o 1º Ten Médico da Aeronáutica
LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES.

Sua Excelência absolvia o referido Oficial, por entender inexistir o dolo em sua conduta para a
configuração do crime de abandono de posto do art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b" do
CPPM, sem prejuízo da "justeza" da punição disciplinar que lhe teria sido imposta:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
"Ao contrário, neste emblemático caso, o simples conhecimento do conteúdo das declarações
da 1º Ten Aer TALITA SANTOS DO NASCIMENTO exige do órgão julgador uma avaliação quanto
à existência do elemento subjetivo do tipo penal, pois o que ficou bem evidente, a partir do
depoimento da citada oficial, foi a ausência de vontade dirigida a abandonar o posto por parte
do apelante.

(...)
12. Nesse contexto, ao tratar do elemento subjetivo relativo ao crime de abandono de posto, o
insigne penalista Célio Lobão, na obra Direito Penal Militar, 2ª edição, Brasília: Brasília Jurídica,
2004, p. 310, leciona que "o crime é punido a título de dolo, a vontade consciente, orientada
no sentido do descumprimento de missão, da qual foi incumbido".

13. Nessa linha de raciocínio, o ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal
Militar Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 258, ao comentar sobre
os aspectos subjetivos do crime capitulado no art. 195 do CPM, leciona, in litteris:

"(...). A expressão sem ordem superior é elemento normativo, situando-se no cenário da
ilicitude.

Entretanto, como foi inserida no modelo incriminador, quando o militar deixa o posto ou
unidade de serviço, devidamente autorizado, constitui fato atípico."

14. In casu, os autos informam que a 1° Ten. Med. ALINE TRESSE - Médica de dia se
encontrava no horário de descanso e que a 1º Ten Aer TALITA SANTOS DO NASCIMENTO era
oficial imediatamente superior e ainda era mais antiga que o apelante.

Portanto, resta patente que o 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES
não agiu com dolo de praticar o delito descrito no art. 195 do CPM, o que não retira
a justeza da punição disciplinar que lhe fora aplicada à época, mas não justifica,
nesta oportunidade, a manutenção da reprimenda penal imposta pelo Juízo a quo.
(...)" (Grifos nossos).

A Defesa reitera os mesmos argumentos vindicados na Apelação, cujo Acórdão pretende ver reformado,
alegando que: o Embargante realizou vários atendimentos no dia do fato; que não haveria rendição de seu
plantão; que comunicou a necessidade de ausentar-se à sua superior imediata; que necessitava passar em
sua residência para atender sua esposa, que se encontrava com dores abdominais, bem como ressaltou a
carreira ilibada do oficial.

Alega a Defesa que o Embargante não cometeu o crime de abandono de posto, afirmando que após a
escala de plantão no Hospital da Aeronáutica dos Afonsos, que terminaria às 8 horas, teria que se deslocar
até Barra do Piraí para assumir outro serviço. Aduz que o Embargante pediu para que a 1ª Ten Médica da
Aeronáutica TALITA, "cobrisse" o seu plantão, acreditando que a aquiescência da Ten TALITA, seria o
bastante.

Ocorre que a Ten TALITA, em seu depoimento, ao ser indagada sobre o fato, afirmou que sabia que o
Embargante iria sair mais cedo, mas que não lhe competiria liberá-lo, achando que tal providência caberia à
médica de dia, in verbis:

"(...) Perguntada qual era sua função no dia do ocorrido, respondeu que era primeira auxiliar
do médico de dia. Perguntada se soube que o réu se ausentou sem autorização
antes do término do serviço, respondeu que sim, que estava ciente que ele sairia
mais cedo(...) que a partir do momento que dividiram o horário conversou com o Acusado e
que ele falou que teria umas coisas para fazer e precisaria sair mais cedo e que
perguntou se teria algum problema, que falou que achava que pela Aline não teria
nenhum problema e que por ela também não, já que ele não teria rendição no dia
seguinte e que estava tranquilo e ainda teriam as duas na emergência, que ele fazendo o
horário dele, não achou que fosse fazer falta. Perguntada se caberia a ela liberá-lo,
respondeu que não, que apenas estava ciente da saída dele (...) que acha que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
caberia à médica de dia liberá-lo. Perguntada se comentou com a Aline sobre isso
respondeu que não, que ela não estava mais na emergência e já havia ido para o quarto.
Perguntada se esse tipo de comportamento é comum, respondeu que acha que não,
que acha que foi ocasional. (...) Perguntada se soube que o Acusado estava
passando por algum problema de saúde dele ou de parentes, respondeu que não,
(...) Perguntada até que horas ele ficaria, respondeu que o horário da troca de
plantão é às 08:00 e que devem esperar a rendição, que no caso ele não teria rendição e
sairia às 08:00 sem ninguém para rendê-lo (...)" (Grifos nossos).

Em que pese os argumentos defensivos, não há dúvidas quanto à materialidade do crime de abandono de
posto por parte do Oficial-Médico que ficou comprovada, durante a instrução criminal, especialmente pela
confissão do Embargante e pelos depoimentos das testemunhas, inclusive da Cel MÁRCIA DÉA SOARES DE
CARVALHO, médica e Diretora do HAAF que, coincidentemente, estava sendo atendida na Emergência do
HAAF, quando viu o Embargante, já sem o uniforme, saindo do plantão.

Frisa-se que o Embargante, na condição de médico-militar, tinha, na época do fato, perfeita compreensão
de suas atribuições como 2° Auxiliar do Médico-de-Dia e dos horários de início e fim de serviço para o qual
fora previamente escalado, conforme publicado no BI n° 112, de 27/06/2019.

De acordo com a escala de serviço, era evidente sua obrigação de permanecer nas dependências do
HAAF até o fim de seu serviço (plantão), independentemente de haver ou não pacientes para serem
atendidos na Emergência daquele nosocômio.

O Embargante, enquanto Oficial-Médico da Força Aérea, encontrava-se formalmente de serviço de 2º
Auxiliar do Médico-de-Dia, junto à Emergência do HAAF. Em tal contexto, lhe era exigido por imposição legal
e moral priorizar os interesses do serviço em detrimento de seus interesses particulares.

Os argumentos de que a Emergência do HAAF se encontrava vazia e de que o Justificante não teria pedido
autorização para se ausentar mais cedo à Superior do dia, mostram-se desarrazoados para justificar sua
conduta desidiosa.

A imprevisibilidade é uma das características das emergências dos hospitais, não sendo possível afiançar-
se, com exatidão, a maior ou menor demanda de pacientes ou a complexidade das patologias ou das
necessidades por eles apresentadas. Em questão de horas ou minutos, a realidade do setor de emergências
médicas pode mudar, daí o porquê de os serviços de emergência dos hospitais precisarem estar guarnecidos
com pessoal e material qualificados e necessários ao atendimento da população.

No caso do HAAF, a Emergência deve estar em condições de atender aos militares da Aeronáutica e seus
dependentes que fazem jus ao Sistema de Saúde da Aeronáutica.

O número de médicos necessário ao atendimento na Emergência do HAAF é estabelecido pela direção,
para cada plantão, conforme as Escalas de Serviços. No caso concreto, o quantitativo de médicos para o
plantão do dia 28/06/2019, com término previsto para às 8:00 horas do dia 29/06/2019 contava, também,
com o Ten LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES.

Ressalta-se que segundo afirmado pelo próprio Embargante, ele ausentou-se do HAAF, por volta das
5h20min, para assumir outro serviço na cidade de Barra do Piraí, Município do sul do Estado do Rio de
Janeiro, localizado, aproximadamente, a 120 (cento e vinte) quilômetros do HAAF. Denota-se, portanto, que
a Equipe de Serviço da Emergência do HAAF, das 5h20min até as 8h, ficou desfalcada de 1(um) Oficial
médico.

A Defesa, também, sustenta que o Embargante já fora punido disciplinarmente, razão pela qual não
poderia ser condenado, criminalmente, pelo mesmo fato, in verbis:
"(...) o Embargante já fora punido administrativamente por conta desta conduta. O
Embargante cursava uma pós-graduação no IEDE - Instituto Estadual de Diabetes e
Endocrinologia, em período integral, de segunda a sexta-feira e, por conta disso, presta seus
serviços à FAB somente em períodos noturnos ou nos finais de semana. Frisa-se que esta
situação é de conhecimento de seus superiores, tanto de sua chefia imediata, quanto da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
direção do HAAF;

Estão presentes nos autos documentos que demonstram que o Embargante, tão logo após o
ocorrido, teve seu horário especial suspenso, tendo que comparecer ao HAAF diariamente, em
horário comercial, perdendo o módulo que cursava em sua pós-graduação;

Evidente que esta suspensão do horário especial e exigência de comparecimento diário
ao HAAF logo em seguida ao ocorrido é uma punição pela conduta praticada pelo
Embargante. Seus superiores tinham consciência que prestar este serviço desta forma lhe
traria grandes prejuízos, como de fato trouxe;

Esta punição é o reconhecimento da própria unidade que o ocorrido não passa de uma
transgressão militar, (...)

E mais, como é sabido, não pode ser admitida a dupla punição pelo mesmo ato. O
Embargante praticou apenas uma conduta, uma transgressão militar e já fora punido
administrativamente, não pode ser condenado criminalmente pelo mesmo ato; (...)"

No que toca à tal tese defensiva, pacífico é o entendimento desta Corte quanto à independência entre as
instâncias administrativa, cível e criminal. Não havendo, absolutamente, prejuízo de que determinada
conduta ilícita seja valorada e, eventualmente, sancionada tanto administrativa como judicialmente,
inclusive, em sede jurisdicional penal militar.

Não se confunde o poder disciplinar da administração militar com o poder punitivo do Estado-Juiz,
exercido pelos órgãos da Justiça Militar da União. Não havendo qualquer irregularidade no fato de o
Embargante ser penal e disciplinarmente sancionado em razão de sua conduta ilícita.
Nesse sentido é o entendimento de HELY LOPES[1]:

"Não se deve confundir o poder disciplinar da Administração com o poder punitivo do Estado,
realizado através da Justiça Penal. O Poder disciplinar é exercido como faculdade punitiva
interna da Administração, e, por isso mesmo, só abrange as infrações relacionadas com o
serviço; a punição criminal é aplicada com finalidade social, visando à repressão de crimes e
contravenções definidas nas leis penais e por esse motivo é realizada fora da Administração
ativa, pelo Poder Judiciário."

Ressalta-se que tal independência não afasta uma certa comunicabilidade entre as instâncias, que não
condiciona o processo administrativo a ponto de anular seus efeitos, conforme preleciona ELBERT HEUSELER
[2]:

"A comunicabilidade de instâncias pode levar à repercussão do processo penal no processo
administrativo, quando é negada por aquele a existência ou a autoria do fato, mas não serve
para sujeitar e impedir a realização do processo administrativo. Ainda, a comunicabilidade de
instâncias não condiciona o processo administrativo a ponto de anular seus efeitos, exceto
quando uma sentença absolutória categoricamente negar a existência do fato ou a autoria
imputada ao acusado pelo mesmo fato em processo administrativo."

No caso concreto, a conduta do Embargante constitui fato grave, subsumindo-se perfeitamente ao tipo
penal do art. 195 do CPM, tendo em vista ter se ausentado do seu local de trabalho, sem autorização legal,
antes do término do seu turno de serviço como médico da Emergência do HAAF.

Firme é a jurisprudência deste Tribunal quanto à necessidade da reprovação jurídico-penal para situações
tal qual à situação concreta apresentada:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. BEM JURÍDICO. SERVIÇO
E DEVER MILITAR. CRIME FORMAL. PERIGO ABSTRATO. NÃO EXIGÊNCIA DE DANO EXTERIOR.
TRATAMENTO APENAS NA ESFERA DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DA
REPRIMENDA PENAL. PROTEÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O militar que, deliberadamente, abandona o seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
posto de serviço, sem autorização de seu superior, com o intento de ir a local
externo ao Quartel, para praticar atividades de lazer, estranhas à atividade para a
qual estava designado, viola o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 195 do
CPM, praticando crime contra o serviço e o dever militares. 2. O delito de abandono
de posto é um crime formal de perigo abstrato, isto é, não exige a efetiva produção
de um dano exterior. Ou seja, apenas a prática da conduta típica possui,
hipoteticamente, a aptidão de produzir perigo ou lesão ao bem jurídico tutelado
pela Justiça Militar. Desse modo, é suficiente que o Acusado abandone o posto
intencionalmente para que o crime se consuma. 3. A conduta de abandonar o
posto, tipificada no art. 195 do CPM, reclama para si o tratamento penal, sendo
inaplicáveis os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade,
uma vez que se mostraria insuficiente à proteção dos princípios basilares da
hierarquia e da disciplinar uma resposta puramente disciplinar. Apelo conhecido e não
provido. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000550-19.2019.7.00.0000, Ministro: Alt Esq
Carlos Augusto de Sousa, julgada em 23/10/2019, publicada em 06/11/2019) (Grifos nossos).

O abandono de posto é crime instantâneo, que se consuma no exato momento em que o militar, sem
ordem superior, se afasta do local onde deveria permanecer. Por se tratar de crime de perigo e de mera
conduta, não se faz necessária a ocorrência de um resultado naturalístico para a sua consumação, conforme
ampla jurisprudência deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE
MERA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Militar que deixa,
sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava obrigado, percorre todas as
elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da
conduta pela insignificância e irrelevância penal do abandono do serviço, impossibilitando que
o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar. 2. O delito do art. 195 se caracteriza pelo fato
de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer
resultado naturalístico, uma vez que a ofensa é presumida. 3. O tipo penal de abandono de
posto encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente, inexistindo afronta aos
preceitos da Constituição, uma vez que o art. 195 do CPM tutela valores e bens jurídicos, tais
como a hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e
a regularidade das instituições militares, inexistindo amparo ao argumento de desrespeito aos
princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo da
culpabilidade e da presunção de inocência. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000363-74.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de Publicação:
4/12/2020).

Nesse sentido, o STF já se posicionou:

"(...) não obstante se classifique como de perigo, aquele que prescinde de um
resultado naturalístico e se consuma no momento em que há o abandono do posto
sem ordem superior, se consagra na necessidade de se resguardar a segurança e a
regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados que são pelo
mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não
havendo que se falar, portanto, em ofensa os princípios constitucionais" (STF - HC
130793, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-217 DIVULGADO 10/10/2016 PUBLICADO 11/10/2016). (Grifo nosso).

O abandono de posto é crime propriamente militar em que a conduta do agente afronta o dever militar;
desmerece os pilares básicos da hierarquia e da disciplina, bem como atenta contra a segurança das
atividades militares.

Em que pese o crime do art. 195 do CPM prescinda da produção de um resultado naturalístico, a conduta
do Embargante poderia ter resultado em prejuízo aos atendimentos emergenciais do HAAF.

No caso concreto, o 1º Ten Médico da Aeronáutica LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES consumou o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/06/2021 11:15:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cb5592fa
crime do art. 195 do CPM ao ausentar-se do serviço de 2° Auxiliar do Médico de Dia, para o qual estava
designado, por volta da 5h20min do dia 29/06/2019, sem autorização legal de seu superior.
A autoria do delito ficou comprovada pelo conjunto de provas constantes dos autos, considerado pelo CPJ
para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para condenar o Embargante. Decisão ratificada pelo Acórdão
ora embargado, merecendo registro excertos do Voto de sua Excelência o Ministro-Relator Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO:

"(...) 'In casu', conforme admitido pelo próprio Acusado, a simples ausência do serviço para o qual
foi escalado antes do seu término e sem a devida autorização, no mínimo, da médica-de-dia, é
suficiente para a sua incriminação, sendo desnecessária a efetiva comprovação da existência de
lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal.

(...) Inegável, portanto, que o tipo penal inserido no art. 195 do Código Penal Militar encerra elevado
potencial de perigo, visto que a falha de um lugar designado ou um posto de serviço, e aí pouco
importa a sua natureza, da mais simples à mais sensível atribuição, tem potencial para colocar em
risco a natureza do serviço designado naquele local."

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Embargante, durante toda a instrução processual, demonstrou a
vontade livre e consciente de praticar a conduta típica de abandono de posto, na forma prevista no art. 195
do CPM, o que se consumou com sua saída da emergência do HAAF.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para manter
incólume o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos

É como voto.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH

[1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40ª edição. São Paulo: Malheiros,
2014.

[2] HEUSELER, Elbert da Cruz. Processo Administrativo Disciplinar Comum e Militar à luz dos
Princípios Constitucionais e da Lei n. 9784 de 1999. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª ed., 2011, p.
114.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:26:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d7561ac3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000137-35.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES
contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000491-
94.2020.7.00.0000, que negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
No voto vencido, da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, foi dado provimento ao recurso defensivo,
para, reformando a Decisão do Conselho de Justiça, absolver o 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON
RODRIGUES do crime capitulado no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Nas razões recursais, o embargante sustentou a ausência de prejuízo à ordem administrativa militar,
dano ou perigo, apto a configurar o crime capitulado no art. 195 do CPM. Alegou que a subsunção da
conduta apenas se daria na órbita disciplinar, e não na penal, sendo, por isso mesmo, punido
disciplinarmente com a suspensão do horário especial que lhe permitia cursar uma pós-graduação em
período integral de segunda a sexta-feira; caso contrário, tratar-se-ia de dupla punição pelo mesmo fato.
Aduziu ter comunicado previamente a ausência à Tenente Talita, superiora imediata naquele momento,
razão pela qual não teria agido com o dolo de abandonar o serviço ou cumprir a missão imposta.
Acrescentou, ainda, que já teria cumprido todas as tarefas inerentes à função, somente tendo se
ausentado antes do final do plantão a fim de prestar auxílio à esposa, necessitante de apoio médico.
Embora não concorde com as demais teses defensivas, entendo assistir razão ao recorrente no tocante à
ausência do elemento subjetivo do injusto.
Na origem, o agente foi denunciado por ter, durante o serviço médico de emergência do dia 28 para o dia
29/6/2019, no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, abandonado o serviço por volta das 5h27mim, sem
autorização da Chefe competente para tanto. O Conselho de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da
1ª CJM, por maioria de votos, julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar o
embargante à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Pois bem, o tipo penal do art. 195 do CPM abrange duas condutas distintas, quais sejam, (i) o abandono
de posto ou lugar de serviço e (ii) o abandono de serviço. Trata-se de delito de mera conduta e
instantâneo, sendo que o comportamento punível, frise-se, é afastar-se, definitiva ou temporariamente,
sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, bem como abandonar o serviço

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:26:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d7561ac3
que lhe cumpria executar, antes de terminá-lo.
Classifica-se, ainda, como crime de perigo abstrato, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico,
uma vez que a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço ou abandonar o serviço de que
era incumbido - deixando desfalcada a equipe escalada para aquele local/período - é suficiente para a
consumação.
Não obstante, como não poderia deixar de ser como qualquer infração penal, é imprescindível a
comprovação do elemento subjetivo, no sentido de que o sujeito ativo, voluntaria e conscientemente,
abandonara o posto ou lugar de serviço de segurança ao quartel. Não é, contudo, o que exsurge dos
autos.
Interrogado em Juízo, o recorrente declarou o seguinte:

Perguntado sobre a denúncia, respondeu que durante o dia do serviço teve um problema
pessoal que não havia comentado com ninguém à época, que a esposa estava se
sentindo mal, com dores decorrentes de uma cirurgia. Que tinha outros pacientes mais
tarde naquele mesmo dia e que queria ver a esposa antes. Que perguntou à colega
mais antiga se teria problema, o serviço estando tranquilo, se ausentar um
pouco mais cedo. Que por ela não teria problema, mas que não perguntou à
médica de dia e que entendeu que por ele ser um segundo auxiliar perguntando
para a primeira, não teria problema. Que o horário transcorreu sem nenhum
problema e que por volta das 5:20 verificou que não havia nenhum paciente na
emergência e se ausentou acreditando não estar fazendo nada fora da legalidade (...)
Perguntado há quanto tempo estava na escala de serviço, respondeu que há cinco anos
(...) Perguntado se já havia saído em outras ocasiões, respondeu que não (...) Perguntado
se o Acusado conversou posteriormente com a oficial de serviço, respondeu que não.
Perguntado se o único em sua especialidade, respondeu que não (...) Perguntado se
houve algum problema, respondeu que não (...) Perguntado se houve algum reflexo no
campo administrativo punitivo, respondeu que não houve uma punição direta, que
comandante Márcia Déia o ligou informando que a escala de serviço havia sido alterada
para que ficasse de serviço diário e integral, que parou de dar plantão e passou a ficar o
dia inteiro no hospital (...) Perguntado se sabe como apareceu isso, respondeu que
entendeu que no momento da sua saída foi visto pela Comandante do hospital (...)
Perguntado se existe algum documento ou norma que regule o serviço, respondeu que
sim, o NPA. Perguntado se consta nesse documento alguma orientação sobre pedido de
autorização para sair em caso de necessidade, respondeu que no dia do fato não sabe se
constava, mas que procurou saber em relação a regra da FAB, que você deve procurar
uma pessoa de posto acima do seu para perguntar. Perguntado quanto tempo tem na
Força Aérea, respondeu que cinco anos. (Grifo nosso.)

A testemunha 1º Ten Aer Talita Santos do Nascimento corroborou a alegação do réu, no sentido de
autorizá-lo a se ausentar do serviço antes do termo final. Confira-se a inquirição:

Perguntada qual era sua função no dia do ocorrido, respondeu que era
primeira auxiliar do médico de dia. Perguntada se soube que o réu se ausentou
sem autorização antes do término do serviço, respondeu que sim, que estava
ciente que ele sairia mais cedo (...) que a partir do momento que dividiram o
horário conversou com o Acusado e que ele falou que teria umas coisas para
fazer e precisaria sair mais cedo e que perguntou se teria algum problema, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:26:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d7561ac3
falou que achava que pela Aline não teria nenhum problema e que por ela
também não, já que ele não teria rendição no dia seguinte e que estava tranquilo e
ainda teriam as duas na emergência, que ele fazendo o horário dele, não achou que fosse
fazer falta. Perguntada se caberia a ela liberá-lo, respondeu que não, que apenas estava
ciente da saída dele (...) que acha que caberia à médica de dia liberá-lo. Perguntada
se comentou com a Aline sobre isso respondeu que não, que ela não estava
mais na emergência e já havia ido para o quarto. Perguntada se esse tipo de
comportamento é comum, respondeu que acha que não, que acha que foi ocasional.
Perguntada se o Acusado lhe disse o porquê precisou sair mais cedo, respondeu que não
perguntou a ele. Perguntada se é comum que o Acusado aja assim, respondeu que nos
plantões que deram juntos, não. Perguntada se o serviço transcorreu tranquilamente,
respondeu que sim (...) que depois subiu para o descanso (...) Perguntada se soube que o
Acusado estava passando por algum problema de saúde dele ou de parentes, respondeu
que não, que apenas o encontra durante os plantões e não conversam sobre coisas desse
tipo. Perguntada se a especialidade do Acusado era única, respondeu que todos eles
trabalham como clínicos médicos. Perguntada até que horas ele ficaria, respondeu que o
horário da troca de plantão é às 08:00 e que devem esperar a rendição, que no caso ele
não teria rendição e sairia às 08:00 sem ninguém para rendê-lo (...) Perguntada se no
momento em que estava só com o Ten Leon, se como primeira auxiliar era
imediatamente superior ao Acusado, respondeu que sim. Perguntada se no
momento em que o Ten Leon comunicou que precisaria sair antes era a oficial
imediatamente superior, respondeu que sim. Perguntada se é mais antiga que
o Ten Leon, respondeu que sim. (Grifos nossos.)

Como se observa, o recorrente tomou o cuidado de tomar a autorização de saída de uma superiora
hierárquica. Ainda que não fosse a Oficial Médica de Dia, tratava-se igualmente de superiora hierárquica
em matéria de serviço, a quem o agente deveria obediência.
O pedido de ausência, seguido de imediata autorização superior, portanto, tem o efetivo condão de
excluir o agir predeterminado a certa finalidade, não sendo imputável, por outro lado, a conduta culposa
por inexistência de previsão legal (princípio da excepcionalidade do delito culposo).
Pertinente, ainda, a seguinte fundamentação adotada pelo voto vencido, da lavra do Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, in verbis:

(...) verifica-se que se trata de um caso totalmente diferente daqueles reiteradamente
julgados nesta Corte, nos quais basta argumentar que prevalece a tese de que o delito de
Abandono de Posto é um crime de mera conduta e não exige resultado naturalístico para
sua configuração, aperfeiçoando-se no momento em que o militar abandona, sem
autorização, o local de serviço sob administração militar. Assim, levaria em conta o
momento em que o militar ultrapassasse os limites do local onde deveria ter permanecido
em serviço para sua respectiva consumação.
10. Ao contrário, neste emblemático caso, o simples conhecimento do conteúdo das
declarações da 1º Ten Aer TALITA SANTOS DO NASCIMENTO exige do órgão julgador uma
avaliação quanto à existência do elemento subjetivo do tipo penal, pois o que ficou bem
evidente, a partir do depoimento da citada oficial, foi a ausência de vontade dirigida
a abandonar o posto por parte do apelante.
(...)
12. Nesse contexto, ao tratar do elemento subjetivo relativo ao crime de abandono de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:26:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d7561ac3
posto, o insigne penalista Célio Lobão, na obra Direito Penal Militar, 2ª edição, Brasília:
Brasília Jurídica, 2004, p. 310, leciona que "o crime é punido a título de dolo, a vontade
consciente, orientada no sentido do descumprimento de missão, da qual foi
incumbido".
(...)
14. In casu, os autos informam que a 1° Ten. Med. ALINE TRESSE - Médica de
dia se encontrava no horário de descanso e que a 1º Ten Aer TALITA SANTOS
DO NASCIMENTO era oficial imediatamente superior e ainda era mais antiga
que o apelante. Portanto, resta patente que o 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON
RODRIGUES não agiu com dolo de praticar o delito descrito no art. 195 do CPM, o que não
retira a justeza da punição disciplinar que lhe fora aplicada à época, mas não justifica,
nesta oportunidade, a manutenção da reprimenda penal imposta pelo Juízo a quo.
(...)
15. Vale, ainda, registrar que esta Corte já reformou decreto condenatório similar à
sentença do caso vertente, em que uma determinada graduada que estava escalada na
função de Controladora de Tráfego Aéreo no APP de Porto Seguro ausentou-se do seu
setor, sem autorização do seu superior, e se dirigiu ao saguão do aeroporto, distante 150
(cento e cinquenta) metros do local, para receber sua mãe que chegara de viagem e
estava acometida de hemorragia e cólicas. Nesse caso, a citada militar também teria
comunicado a sua ausência a um superior, mas, mesmo assim, houve lavratura de parte
disciplinar ao superior hierárquico e a militar foi processada e condenada perante a 1ª
Instância. Refiro-me Apelação nº 7000117-83.2017.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO e que teve como Revisor o eminente Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, cujo Acórdão tem a seguinte ementa, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. DOSIMETRIA. ART. 69 DO CPM. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. UNANIME. DEFESA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO CARACTERIZAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DE
SUPERIOR. PROVIMENTO. UNANIME.
Segundo considera a doutrina, o crime de abandono de posto é delito
instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no
momento em que o agente se afasta do local onde deveria permanecer; traz,
também, como elemento constitutivo do tipo, o abandono do serviço para o
qual estava escalado, antes de seu término, sem autorização ou ordem de
superior.
Quanto ao elemento da tipicidade, deve-se a conduta humana e voluntária
absorver perfeitamente o fato material e suas elementares descritas no tipo
penal. Existindo autorização ou ordem de superior, para que o militar se
ausente do posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, não há
tipicidade.
Recurso defensivo provido. Decisão unânime." (STM, Apelação nº 7000117-
83.2017.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Decisão publicada
no DJe de 17/9/2018.)
16. A meu sentir, o presente caso deve merecer o mesmo tratamento, para que prevaleça
os votos divergentes da corrente minoritária declarados no âmbito da 1ª Instância da JMU,
uma vez que restaram comprovadas a ausência do dolo e a atipicidade da conduta, não
incidindo o tipo incriminador descrito no art. 195 do CPM. (Grifos do autor.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2021 18:26:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d7561ac3

Tal como colocado, imperiosa a absolvição, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por inexistência de
dolo de abandonar o serviço, uma vez que a saída da OM apenas se deu com autorização de superiora
hierárquica do agente.
Ex positis, votei pelo acolhimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo 1º Ten Aer
LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES, para, reformando o Acórdão confirmatório da condenação,
absolvê-lo do crime previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora